Tribunal: TJSP
Processo: 1010573-48.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
*Ação declaratória de revisão contratual c.c. antecipação de tutela – "contrato de descontos" e aditamento entabulados entre as partes estabelecendo concessão de desconto por parte da ré se houvesse a utilização de, no mínimo, 8.000 minutos de ligações mensais – alegação das autoras de que, embora tenha havido a utilização de 9.816 minutos, não foi concedido o indigitado desconto –

Ementa:
*Ação declaratória de revisão contratual c.c. antecipação de tutela – "contrato de descontos" e aditamento entabulados entre as partes estabelecendo concessão de desconto por parte da ré se houvesse a utilização de, no mínimo, 8.000 minutos de ligações mensais – alegação das autoras de que, embora tenha havido a utilização de 9.816 minutos, não foi concedido o indigitado desconto – inadmissibilidade – documentação colacionada aos autos pelas próprias postulantes demonstrando a utilização das linhas telefônicas acima do limite para o desconto, no entanto em período de faturamento diverso do real – demanda improcedente – recurso improvido.*